Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual civil. Direito processual penal. embargos de declaração. omissão inexistente. pretensão de rediscussão da matéria decidida. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que não proveu seu apelo.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64509577).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta ausência de análise da possibilidade de perdão judicial, por considerar que as aves apreendidas estavam em viveiros amplos, bem tratadas e limpas, nos termos do art. 29, §2o, da Lei no 9.605/98.
III. Razões de decidir
4. Na forma do art. 48 da Lei no 9.099/95, caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
5. A omissão apontada pelo embargante não se sustenta. Com efeito, esta Turma entendeu pela existência material do fato, bem como pela autoria atribuída à ré.
6. Ademais, o art. 29 tipifica como crime a conduta de quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. O parágrafo segundo do mesmo artigo efetivamente possibilita a concessão de perdão judicial, mas apenas nos casos de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, considerando as circunstâncias. Todavia, essa não é a hipótese dos autos.
7. Com efeito, é possível observar do REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL No 111609-2020 que, em poder da ré, foram encontradas 40 aves distribuídas em 18 gaiolas de madeira, conforme fotografias de ID 61038454 e seguintes, o que demonstra que não há compatibilidade da situação autos com a mera guarda doméstica, mormente por ausência de demonstração de qualquer vínculo afetivo com os animais.
8. Por fim, a via recursal não se destina à rediscussão da matéria, intenção que se verifica nas teses da apelante, de modo que devem ser rejeitados os presentes embargos.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.